Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
apelação. direito administrativo. servidor público. distrito federal. carreira de enfermeiro. reajuste. vencimentos básicos. ausência de dotação orçamentária. recurso extraordinário. repercussão geral. aplicação da tese. sentença reformada.

1. A Lei Distrital n. 5.248/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de enfermeiro do Distrito Federal, escalonando o reajuste em duas etapas a serem implementados em 01.09.2014 e 01.09.2015. Não houve implementação da segunda etapa do reajuste em razão da ausência de dotação orçamentária.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (Lei Orçamentária Anual de 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à carreira de enfermeiro do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no recurso extraordinário n. 905.357/RR.

4. Apelação provida.